Tribunal: TJDFT
Processo: 0730397-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0730397-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALERIA DE LOURDES LABRE DECISÃO A controvérsia refere-se à urgência da retirada cirúrgica do dispositivo contraceptivo "ESSURE” por eventual risco à saúde das pacientes que submeteram a sua colocação, atendidas pelo sistema de saúde do Distrito Federal. Diante do acolhimento da preliminar de Uniformização de Jurisprudência no processo 0730348-42.2020.8.07.0016 pela Segunda Turma Recursal, e a fim de evitar decisões conflitantes, determino a suspensão do presente feito até, pelo menos, a decisão da Presidência da Turma de Uniformização (art. 59 e 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais). P.R.I. Brasília/DF, 21 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito